Tribunal: STF
Processo: HC 238531
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Karina Aparecida dos Reis Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 857.406/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que a paciente foi pronunciada pela suposta prática do delito de homicídio.



    Alega-se, em síntese, o excesso de prazo para o julgamento da paciente.



    Requer-se, ao final:



    “a) seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de habeas corpus, vez que o constrangimento ilegal é manifesto, PARA DETERMINAR O DESENTRANHAMENTO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PACIENTE, DEVENDO O JUÍZO A QUO DESIGNAR, COM URGÊNCIA, O JULGAMENTO A SER REALIZADO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.



    b) Ainda, requer seja a presente ordem de HABEAS CORPUS CONHECIDA E INTEGRALMENTE PROVIDA, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima a paciente, pelos fatos e fundamentos alhures mencionados;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESMEMBRAMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).



    2. Quanto ao pleito de desmembramento, observa-se que a decisão agravada entendeu que se trata de supressão de instância, na medida em que o Tribunal de origem não analisou a matéria. A agravante, porém, deixou de impugnar, de forma específica tal fundamento em suas razões recursais, limitando-se a repisar a argumentação já trazida na inicial do writ.



    3. Assim, consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    4. Embora a agravante esteja cautelarmente segregada há mais de 2 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, a complexidade do processo, bem como a pluralidade de réus. Da análise dos autos, observa-se que incide o enunciado das Súmulas 21 e 52 do STJ, não havendo razões para superá-las.



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Inicialmente, quanto ao alegado excesso de prazo, bem fundamentou o Ministro Relator Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão:



    “embora a paciente esteja cautelarmente segregada há mais de 2 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, a complexidade do processo, bem como a pluralidade de réus.



    Da análise dos autos, observa-se que incide o enunciado das Súmulas 21 e 52 do STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução" e "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", não havendo razões para superá-las.”



    Como visto, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame não havendo que se falar em desídia do Juízo local, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Concluo, pois, pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



    Além disso, vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer das demais questões suscitadas na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente